Tribunal: TJES
Processo: 0007353-85.2003.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007353-85.2003.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON PATERLINI e outros (3)

APELADO: TEREZA SILVEIRA CANDIDO SOARES e outros (6)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE REGISTRAL. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ROBSON PATERLINI JUNIOR E OUTROS contra acórdão que negou provimento à apelação cível por eles interposta, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação reivindicatória ajuizada pelos embargantes, com fundamento na ausência de interesse de agir, diante da não comprovação da titularidade registral dos imóveis objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise de escritura pública registrada e das certidões atualizadas dos imóveis; (ii) verificar se a recusa da juntada de documentos em grau recursal constitui cerceamento de defesa; e (iii) determinar se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ater-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou suficientemente as provas constantes dos autos, reconhecendo que os documentos apresentados não comprovam a propriedade exigida para o ajuizamento de ação reivindicatória, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil.

5. A decisão também fundamentou adequadamente a inadmissibilidade da juntada, na fase recursal, de certidões atualizadas de registro de imóveis, por não se tratar de documentos novos ou vinculados a fatos supervenientes, conforme exige o art. 435 do CPC.

6. O mero inconformismo com o desfecho da decisão judicial não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

7. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O inconformismo da parte com a conclusão da decisão judicial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 435; CC, arts. 1.228, 1.227 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.637.951/AM, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.627.511/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023; TJES, ApCiv 5004591-23.2021.8.08.0021, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.05.2022; TJES, ApCiv 5001708-27.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 25.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ROBSON PATERLINI JUNIOR E OUTROS
em face do v. acórdão de id. 10454599, que negou provimento à apelação cível por eles interposta, mantendo incólume a r. sentença que, nos autos de ação reivindicatória ajuizada pelos ora embargantes, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, diante da não comprovação da titularidade registral dos imóveis objeto da demanda.

Em suas razões recursais (id. 10578634), aduzem os embargantes que (i) o v. acórdão embargado incorre em omissão, ao deixar de se manifestar expressamente sobre a existência da Escritura Pública de compra e venda devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, a qual foi acostada desde a petição inicial, conforme indicado às fls. 15/18. Aduzem, também, que (ii) as certidões atualizadas dos imóveis, juntadas na fase recursal, não constituem prova nova, mas apenas atualização de documentos já constantes dos autos, de modo a inexistir preclusão, configurando cerceamento de defesa o seu exame. Por fim, (iii) pretendem seja prequestionada a recusa de análise dos documentos apresentados.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincadas essas premissas, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes em tentar amoldar sua irresignação a algum dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, verifico que as razões recursais veiculam
mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, que (i) reconheceu que os documentos juntados aos autos às fls. 15/17 não se mostram servis a amparar o título de propriedade que lastreia as ações petitórias; bem como (ii) recusou a juntada de novos documentos, em grau recursal, que se mostravam indispensáveis ao ajuizamento da demanda, uma vez que não são novos ou afetos a fatos supervenientes.

É o que se infere do seguintes excertos,
in verbis
:

“Como cediço, a ação reivindicatória detém natureza real e consubstancia meio de tutela
à disposição do titular da propriedade que, com base no domínio, pretenda a restituição da posse de quem a injustamente possua ou detenha, nos termos do art. 1.228,
caput
, do CC.

Assim, cabe ao autor da demanda comprovar a titularidade do domínio, além de individualizar a coisa e demonstrar a posse injusta exercida pelo réu.

In casu
, conquanto a parte autora, ora apelante, sustente a prova do domínio dos imóveis objeto da demanda com base nas
escrituras públicas acostadas aos autos às fls. 15/17, alcanço a mesma conclusão exarada pelo Juízo
a quo
de que a escritura pública de compra e venda não é documento hábil à comprovação da propriedade dos imóveis, uma vez que, na forma dos arts. 1227 e 1.245, ambos do CC, a aquisição da propriedade se perfaz mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis,
ex vi
:

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o

Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Por conseguinte, consoante sedimentada jurisprudência do c. STJ, sendo a comprovação da propriedade do bem imóvel objeto da ação reivindicatória requisito essencial à propositura da ação, “
carece de ação o autor que, ao propor a ação petitória, não comprova o domínio sobre a área pleiteada, apresentando tão somente escritura pública ainda não registrada no registro de imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil
" (AgInt no REsp n. 1.637.951/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO TERMINATIVA. AUTORA QUE INFORMA NÃO SER PROPRIETÁRIA REGISTRAL DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO PETITÓRIA. 1) Malgrado não cuide a legislação de detalhar os requisitos e nem o procedimento da ação reivindicatória, doutrina e jurisprudência pátrias reconhecem que se trata de mecanismo processual posto à disposição do proprietário de bem que pretenda reaver a posse do mesmo com base no domínio, amparado nas disposições do art. 1.228, caput, in fine, do Digesto Civilista de 2002. A procedência desta espécie de demanda petitória depende da demonstração, pelo autor, (i) da sua condição de proprietário do bem, que (ii) deve estar precisamente individualizado, e (iii) da injustiça da posse exercida pelo réu. 2)
O Juízo a quo extinguiu a ação sem análise do mérito, à vista da ausência de legitimidade da apelante para manejá-la e de interesse adequação. A própria autora reconhece que só ostenta o contrato particular de aquisição do imóvel supostamente invadido, esclarecendo que nunca levou tal documento a registro. Nessa perspectiva, não pode se valer da reivindicatória, que é mecanismo processual reservado aos proprietários (rectius: proprietários registrais) de bens imóveis
. 3) No Ordenamento Pátrio, a propriedade de imóveis só se transfere mediante registro, de modo que – enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continuará a ser havido como dono do imóvel – nos moldes do art. 1.245, do CC/02. 4)
O contrato particular de compra e venda pode vir a ser considerado justo título, quer em ações de usucapião, quer em demandas possessórias, mas não autoriza o ajuizamento de ação reivindicatória
. 5) Apelo desprovido. (Data: 16/May/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004591-23.2021.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação às certidões atualizadas dos imóveis juntadas nos ids. 5694785, 5694788 e 5694789, nesta instância recursal, tenho por inadmissível seu recebimento nos autos.

A uma, porque não se trata de documento novo ou referente a fatos novos, à luz do que dispõe o art. 435 do CPC,
in verbis
:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos
, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para
contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Em casos tais, o Tribunal da Cidadania é explícito em considerar que “a regra prevista no art. 434 do CPC/2015, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado,
somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior
(AgInt no AREsp n. 1.627.511/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Não é, à evidência, o que se verifica no caso dos autos, uma vez que o registro do imóvel remonta ao ano de
1981
, como sustenta o apelante em sua exordial (fl. 5), não tendo, ademais, aduzido qualquer obstáculo à obtenção do documento ao tempo do ajuizamento do feito.

Ainda que assim não fosse, é cediço que a admissibilidade da juntada de documentos novos na fase recursal dependeria de que não se tratasse de
documento indispensável
à propositura da ação, como se colhe da jurisprudência do Tribunal da Cidadania (AgInt no AREsp n. 2.538.218/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024).

In casu
, todavia, é induvidoso que a prova do domínio é
requisito essencial à ação petitória, devendo o autor da ação demonstrar que é o senhor do bem, consoante jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível (TJES, Data: 05/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0077036-68.2010.8.08.0035, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO COMPROVADOS – PROPRIEDADE DE IMÓVEL – TRANSFERÊNCIA – REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO – INOCORRÊNCIA – REQUISITO NÃO COMPROVADO – PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO RECORRENTE - RECURSO PROVIDO. 1.
A reivindicatória é a ação do proprietário que tem título, mas não tem posse, contra quem tem posse, mas não tem título
. 2.
A ação petitória tem como pressuposto a titularidade do domínio do bem reivindicado pelo autor, além da individualização da coisa e da comprovação da posse injusta do réu
. 3.
Sendo assim, cabe ao autor, na ação reivindicatória, demonstrar a sua propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, sendo que esta não corresponde aquela prevista no artigo 1.200 do Código Civil
. 4. Como se sabe, a propriedade de imóveis só se transfere mediante registro, de modo que, enquanto o recorrido não registrar o título translativo, não poderá ser considerado como dono do imóvel, nos moldes do art. 1.245, do Código Civil de 2002. 5. Assim, em sede de cognição sumária, denoto que o contrato particular de compra e venda pode vir a ser considerado justo título, quer em ações de usucapião, quer em demandas possessórias, mas não autoriza, em absoluto, o ajuizamento de ação reivindicatória. 6. Ademais, de igual modo, resta preenchido o requisito do periculum in mora, na medida em que o agravante reside no imóvel desde o ano de 2003, o que implica que a manutenção da tutela de urgência deferida na origem pode lhe causar prejuízos extremamente gravosos. 7. Recurso conhecido e provido. (Data: 02/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5013001-65.2023.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, se a parte autora deixou de colacionar aos autos, na instância ordinária primeva, documento essencial e indispensável ao ajuizamento de sua pretensão petitória, não se pode admitir sua juntada, neste momento, sob pena de vulneração até mesmo da lógica processual civil, pautada no sistema de preclusão, na esteira da jurisprudência deste órgão colegiado,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 435, DO CPC. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual por se confundir com o mérito do recurso. 2)
Se a parte deixar de apresentar em Juízo, na primeira oportunidade (inicial ou contestação), os elementos de convicção ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata, não poderá fazê-lo em momento posterior sem a devida justificativa, pois não se admite nova prova sobre fato antigo apresentada em momento processual inoportuno
. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. 3) Se não bastasse, o requerente/apelante não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe era imposto por força do art. 373, I do CPC. (Data: 25/Jan/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001708-27.2021.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, não vislumbro razões para alteração da r. sentença, que merece ser mantida incólume.”

Destaque-se que o inconformismo da parte quanto às conclusões alcançadas com base no conjunto probatório produzido não configura vício sanável por embargos de declaração, não se podendo admitir a rediscussão da controvérsia na
via estreita dos embargos de declaração
, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destaque-se, ainda, que “
o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável
, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada” (TJES, Data: 16/Jun/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Não reponta ocioso salientar, ademais, que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Daí porque
não há que se cogitar de violação ao contraditório ou à ampla defesa
(art. 5º, LV, da CF) ou mesmo de violação ao arts. 215 ou 424 do CPC, tendo o v. acórdão embargado examinado as provas constantes dos autos e concluído pela ausência de comprovação da titularidade registral dos imóveis objeto da demanda.

Por fim, em relação ao intuito
prequestionador
, é cediço que “o
prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida” (TJES, Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012497-59.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Além disso, o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para fornecimento do medicamento a paciente portadora de Doença de Crohn. O Embargante alega interposição dos embargos para fins de prequestionamento, solicitando manifestação expressa sobre o Tema 06 do STF e sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada
. 2. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJES, EDcl no Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016. (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5003274-82.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por ROBSON PATERLINI E OUTROS e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)